Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009455-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA, GILMAR FERREIRA MENDES
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 1000707-26.2018.8.11.0005 movida contra FRANCISCO FERREIRA MENDES JÚNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES FRANCA e GILMAR FERREIRA MENDES, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Diamantino, que indeferiu a liminar.
Sustenta o Agravante que a ACP é movida diante de dano ambiental – destruição de área especialmente protegida, aliada ao desmatamento e à exploração econômica, sem prévia autorização do órgão ambiental – no interior da Fazenda São Cristóvão, situada no município de Alto Paraguai.
Aponta que a análise da liminar foi postergada para a vinda de informações à apresentação de contestação, restando posteriormente indeferida.
Explica que a Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Paraguai encontra-se sediada nos municípios de Diamantino e Alto Paraguai, tratando-se de unidade de conservação de uso sustentável, conforme previsto no Decreto Estadual n. 7.596/2016.
Discorre que, após a realização de diligências pela SEMA, em 18.10.2011, foi expedido Relatório Técnico n. 712/SEMA/SUF/CFFUC/2012, expedindo-se notificação n. 138063 para que Antônio Martins Teixeira, então posseiro, providenciasse o CAR ou Licenciamento Ambiental, sendo apresentada a LAU n. 9322/2015 e o CAR 2365/2013, condizente a uma parte da Fazenda São Cristóvão (225 ha).
Alega que a posse da fazenda foi adquirida pelos Agravados em 30.01.2012, todavia, a atividade econômica promovida em 535,3980 ha, vinculada no CARSICARMT 5103502EA9F95DC4D5476684D65DB55AO19CFF não foi licenciada, porquanto conta apenas com a APF 1858/2015 e TCA 1858/2015, embora seja promovido o sistema de integração lavoura pecuária em 558 ha, de licenciamento compulsório.
Aponta que foram constatado, em 16.03.2016, a captação irregular de águas superficiais na margem esquerda do Rio Melgueira, sem outorga da SEMA, além de desmatamento irregular de 79.9099 ha (entre 2004 e 2005) e degradação em 4,1419 ha (em 2011) de reserva legal.
Alude que, embora tenha sido estipulado termo de compromisso, este não foi cumprido (id. 1368475).
Ressalta que comprovou os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela requerida, tendo o Juízo a quo considerado a necessidade de perícia, não obstante a existência de perícia realizada pela SEMA apontando a vasta área degradada sem licenciamento, bem como a inexistência de reserva florestal legal.
Afirma que a decisão privilegia o infrator e que os pedidos formulados na inicial não são excessivos, posto que apenas contribuem para regularização da atividade econômica desenvolvida na propriedade dos réus.
Ressalta que a defesa dos Agravados não apresentou a licença para o exercício da atividade desenvolvida na Fazenda São Cristóvão, sediada na Amazônia Legal e na já referida APA Nascentes do Rio Paraguai.
Aponta a urgência na reparação do dano ambiental, sendo esta um dos princípios instrutores do PNMA, aliado ao princípio da precaução, contido no art. 225 da CF.
Indica a necessidade de suspensão das atividades atualmente desenvolvidas em 84,0518 ha da Fazenda, posto que as atividades de agropecuária desenvolvida não possuem o devido licenciamento ambiental.
Requer a antecipação da tutela recursal, com a concessão do efeito ativo, determinando-se:
“2.1) a suspensão das atividades econômicas em 84,0518 ha da “Fazenda São Cristóvão”, discriminadas no Parecer Técnico no 203 CGMA/SRMA/
2017 (id. 13684861 – pp. 09/11) e na carta imagem de satélite acostada ao id. 13684861 – pp. 14/17. Tal medida dever ser prontamente comunicada à SEMA, para que observe tal suspensão quando do processo de licenciamento do imóvel. A liberação da constrição da referida área deverá ser condicionada ao atendimento das medidas previstas nos itens “3.3” e “3.4”;
2.2) obter, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a Licença Ambiental da exploração econômica promovida na Fazenda São Cristóvão, perante a SEMA.
Dessa forma:
2.2.1 – deverão implementar todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessárias para obter a referida Licença Ambiental perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, nos prazos definidos pelo referido órgão licenciador. Acaso não seja fixado prazo pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, deverão atender as suas determinações em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua intimação em sede administrativa;
2.2.2 – o descumprimento pelos réus, ainda que parcial, deverá implicar na cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ao passo que não haverá penalização, caso a inobservância do prazo ocorra por culpa exclusiva do órgão ambiental licenciador;
2.3) obrigação dos regularizar a área que deveria integrar a reserva legal florestal (84,0518 ha) - na parcela desmatada de 79,9099 ha e degrada 4,1419 ha, devidamente discriminada na carta imagem de satélite de 09/09/2016, vinculada ao Parecer Técnico no 203 CGMA/SRMA/2017 - mediante a inscrição do imóvel no Programa de Regularização Ambiental, regulamentado pelo Decreto estadual no 1.491, de 15/05/2018, de modo a promover uma das medidas previstas nos incisos do art. 17 do referido ato normativo, cujo início de sua implementação deverá ser comprovado em até 90 (noventa) dias.
Ainda deverão:
2.3.1 – implementar todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessárias para o processo de recuperação da referida área, ou sua compensação, nos prazos definidos pelo referido órgão licenciador. Acaso não seja estipulado prazo pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, deverão atender as suas determinações em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua intimação em sede administrativa;
2.3.2 - A abstenção dos réus em implementar tal medida, deverá implicar em cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ao passo que não haverá penalização, caso a inobservância do prazo ocorra por culpa exclusiva do órgão ambiental licenciador 2.4) averbar, no bojo das matrículas no 4.004 do CRI de Diamantino-MT, a liminar concedida e o objeto da presente demanda, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;” (id. 40809504).
É o relato do necessário.
Decido.
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Consoante infere-se dos documentos que instruem a inicial recursal, a aludida ACP teve início com o Inquérito Civil n 30/2012, ante a inexistência de licenciamento ambiental único da atividade agropecuária desenvolvida por Antônio Martins Teixeira Neto, na fazenda situada no Município de Diamantino.
Realizado Relatório Técnico n. 0712/SEMA, onde consignou-se que “a propriedade em questão não possui licenciamento ambiental junto a SEMA/MT” e que “a Área de Preservação Permanente – APP não apresenta degradação ambiental” (id. 13684661).
Todavia, ao prestar declarações junto à SEMA, Antônio Martins destacou que a área foi adquirida de Lívio Edson Pedrini e que aquele requereu licenciamento ambiental junto à SEMA (protocolo n. 91668/2006) e que, não obstante tivesse atendido às determinações impostas pela SEMA, não obteve a LAU. Acrescentou que entrou, em 2011, após notificação, com pedido de CAR junto à SEMA em nome de Lívio Edson, ressaltando, ao fim, “que sua propriedade rural não possui qualquer passivo de área de preservação permanente ou mesmo de reserva legal” (id. 40809505 – p. 111).
Posteriormente, foi juntado o CAR n. 236522013, em nome de Lívio Edson, onde consta como área total da propriedade 226,1793 ha; APP de 9,3621 ha; reserva legal de 80,0234 ha e área para uso alternativo do solo de 146,1558 ha, com a ressalva de que o proprietário, em 3 anos, a partir de 05.06.2013, providencie a localização e regularização da reserva legal (id. 13684675).
Consta dos autos que a área foi vendida aos ora Agravantes, conjuntamente à outras áreas limítrofes, totalizando o imóvel com 760,3980 ha, em 30 de janeiro de 2012 (id. 40809506).
Fora apresentada, ainda, no decorrer do Inquérito Civil: o Pedido de Inscrição do Imóvel Rural no CAR (id. 40809507), datado de 20.10.2014, bem como a Licença Ambiental Única – LAU n. 9322/2015, com validade até 21.10.2025, ainda em nome de Lívio Edson Pedrini (id. 13684683), bem como Autorização Provisória de Funcionamento Rural n. 1858/2015, válido até 31.08.2017 (em que consta como possuidor Mateus Henrique Mendes França, com área utilizada na propriedade de 426,6405 ha), para o desenvolvimento da pecuária (id. 40809508 – p. 50), além de novo Recibo de Inscrição no CAR (id. 40809508 – p. 51).
O Inquérito Civil foi prorrogado por diversas vezes e, após inúmeras diligências buscando informações junto à SEMA, adveio o Relatório Técnico n. 043/CFE/SUF/SEMA/2016, onde constataram a realização da aplicação de produtos agrotóxicos, além da captação de águas superficiais à margem esquerda do Rio Melgueira (id. 40809509 – p. 44/46).
Já o Parecer Técnico n. 203/CGMA/SRMA/2017, consistente na dinâmica de desmate, aponta que a fazenda engloba duas áreas, sendo uma em nome de Mateus Henrique e a segunda em nome de Lírio, destacando que:
“[...] Considerando que as referidas propriedades se encontram inseridas em área de Fitofisionomia Cerrado, segundo classificação da vegetação do RADAM BRASIL, as mesmas deverão apresentar Reserva Legal (RL) de 35%.
Sendo assim, a RL mínima para a Área 1 seria de 184,9835 hectares, possuindo área disponível para abertura (fora de ARL) correspondente a 343,5409 hectares.
Já a RL mínima para a Área 2 seria de 79,1628 hectares, com área disponível para abertura (fora de ARL) de 147,0165 hectares.
Qualquer desmatamento excedente a área disponível para abertura foi considerada desmate dentro ARL (Área de Reserva Legal). (...)
Diagnóstico da Área 1:
- Constatou-se que o imóvel apresentava até o ano de 2000 uma área aberta de 344,5215 hectares.
- O imóvel não apresentou indícios de novos desmatamentos até o ano de 2005, quanto constatou-se um desmate de aproximadamente 78,9293 hectares.
(...)
- Não foram constatados, em observação às imagens de satélite, entre os anos de 2001 e 2016, indícios de novos desmatamentos.
Diagnóstico da Área 2:
- Constatou-se que o imóvel apresentava até o ano de 2000 uma área aberta de 145,7677 hectares.
- Não foram constatadas, em observação às imagens de satélite entre os anos de 2001 e 2016, indícios de novos desmatamentos.
Em resposta ao item 12 informou que devido à baixa resolução das imagens de satélite disponíveis em nosso banco de imagens não é possível determinar e quantificar a incidência de degradação ou desmate em APP [...]” (id. 40809509 – p. 52/53).
Os CARs das duas áreas que pertencem à Fazenda permanecem ativos (id. 40809509 – p. 54/55), sendo certo que toda a propriedade encontra-se inserida na APA Nascente do Rio Paraguai (id. 40809509 – p. 63).
Ocorre que, não obstante ativos, ao migrarem do Sistema SICAR para SIMCAR, foram encontradas pendências que não foram solucionadas pelos Agravados, de forma que “o cadastro somente entrará na base do SIMCAR para receber análise após o cumprimento desta estapa – razão pela qual o respectivo CAR não foi localizado na base SIMCAR nesta data” (id. 40809509).
Fora comprovado, ainda, que apenas a área em nome de Mateus Henrique Mendes (Área 1) possui APF, o mesmo não sendo possível afirmar quanto a área em nome de Lívio Edson Pedrini (Área 2).
Apresentada contestação, os ora Agravados subsidiaram sua defesa no argumento de que possuem “todas as licenças ambientais necessárias”, afastando a alegação de desmatamento efetuado pelos Réus, posto que a propriedade possui área consolidada nos termos da legislação e reserva legal preservada (id. 40809510).
Justifica, para a ausência do licenciamento ambiental, a existência de APF – Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural, cujo prazo de validade se estendeu para 31.12.2018, com base no Decreto n. 1509/2018, sendo esta “plenamente válida e apta a regularizar o exercício da atividade agropecuária na região”.
Assim, constata-se que os Agravados demonstraram, inicialmente, a existência de LAU n. 9322/2015, com validade até 21.02.2025, para realização de atividade Agricultura, na quanto a Área 1 (Lívio) e APF para realização de atividade de pecuária na área de posse de Mateus Henrique (id. 40809510).
A Autorização Provisória de Funcionamento foi instituída para autorizar o exercício das atividades de agricultura e pecuária, até que fossem finalizados os procedimentos e todos os ajustes e implementações do novo sistema SIMCAR adotado, bem como para garantir a regular produção das áreas do Estado mediante o compromisso firmado formalmente com assinatura de Termo de Compromisso, até 31/12/2018 conforme dispõe o art. 1o. do Decreto Estadual 1.211 de 02/10/2017.
Esse procedimento permite o exercício de atividade agrícola e pecuária nas áreas convertidas antes de 22 de julho de 2008, como é o caso da propriedade em questão, mediante a emissão da APF, autorização que permite o exercício da atividade pecuária extensiva e semi-extensiva até 31 de dezembro de 2018, conforme art. 1o. do Decreto Estadual 1.211/2017, litteris:
Art. 1o Fica instituída a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, para autorizar o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva até 31 de dezembro de 2018, desde que observados os seguintes procedimentos: (Decreto Estadual no 1.509 de 30 de maio de 2018).
Portanto, a Agravante possui os CAR’s e a APF e Licença Ambiental das áreas da propriedade, e os referidos documentos permitem o exercício da atividade pecuária exercida nas áreas, o que não autoriza, por ora, a concessão do efeito ativo vindicado.
De igual maneira, comprovou a protocolização desde 2016 junto à SEMA, para realização de Cadastro Estadual de Uso Insignificante de Água Subterrânea (Poço Tubular Profundo – PT 01), protocolado sob o n. 478692/2016, pendente de análise desde 21.09.2016 (id. 40809510).
Assim, ao menos em juízo cognição sumária, entendo que, realmente, não houve demonstração de verossimilhança suficiente a ensejar a concessão da antecipação de tutela requerida na ação de base, razão pela qual, a priori, INDEFIRO O EFEITO ATIVO vindicado.
Intime-se.
Comunique-se ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Após, intimem-se os Agravados para apresentação das contrarrazões recursais.
Ao fim, remeta-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora